Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007640-43.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (RECORRIDO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007640-43.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

Luizacred S.A. Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento

Parte Recorrida(s):
Emanuele Mendonça Guerino e
Magazine Luiza S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
– EXIGÊNCIA DE ANUIDADE - COBRANÇA ILEGÍTIMA -
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis

os débitos discutidos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da falha na prestação de serviços da parte ré, nas cobranças indevidas, a título de taxa de anuidade de cartão de crédito não contratado.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida, em sua defesa, trouxe aos autos faturas de cartão de crédito, e cópia de documento pessoal da autora, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente.

4.

No entanto, vê-se dos autos que a parte autora fora presencialmente até a loja da ré
Magazine Luiza, para retirar um produto que havia adquirido por meio do
site
da empresa, quando afirma que fora solicitada a apresentação de documento pessoal com foto, bem como fosse autorizada a tirada de uma
selfie
no estabelecimento, sob a alegação de que seria procedimento para a retirada do produto, conforme se verifica os
prints
acostados no id. 145338693 – pág. 09, sendo decorrentes dessa ocasião os documentos juntados pela ré.

5.

Além disso, entendo que as faturas apresentadas pela recorrida não tem o condão de comprovar a existência do débito entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

6.

Por fim, a instituição financeira recorrente também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrente, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

7.

Diante da negativa de utilização dos serviços pela consumidora e da ausência de comprovação a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

8.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme a documentação colacionada na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022